Tribunal: STF
Processo: AI 325927
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-02
Data de publicação: 2001-10-02

Ementa:
EMENTA:  - Não se presta à satisfação do requisito do
prequestionamento, para fins de interposição de recurso
extraordinário, a indicação dos dispositivos dados como violados
apenas na contestação ou na apelação, necessário se fazendo a
interposição dos indispensáveis embargos de declaração para suprir
eventual omissão do acórdão recorrido.